Tribunal: STF
Processo: RE 191229
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-17
Data de publicação: 1998-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 330 DO
RISTF. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O ARESTO-PARADIGMA É ANTERIOR
À DECISÃO DIVERGENTE, PORQUE PENDIAM DE JULGAMENTO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO A SEGUIR OPOSTOS. INSUBSISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração se destinam ao aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional e excepcionalmente esta Corte os tem
admitido com efeitos modificativos do julgado.
2. Não tendo sido os embargos declaratórios recebidos com
efeitos infringentes, permanecem inalterados os fundamentos da
decisão proferida em sede de recurso extraordinário.
2.1. Impossibilidade de considerar a data da publicação da
decisão dos embargos declaratórios como termo para se afirmar a
divergência jurisprudencial entre o acórdão proferido pela Turma
desta Corte e posterior deliberação do Plenário sobre a matéria.
Agravo regimental não provido.